Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0721786-58.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 94195541 – no Processo de origem de n. 0708789-80.2021.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar, em até 6 horas, a contar da intimação, a internação da autora, bem como a realização dos tratamentos, exames e materiais necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Em suas razões, a agravante alega ser indevida a obrigatoriedade de autorização e custeio da internação hospitalar pleiteada pela agravada, a qual se tornou beneficiária a partir de 10.05.2021. Defende que a cobertura foi obstada diante da carência vigente e contratualmente prevista, cujo atendimento nas hipóteses de emergência/urgência será limitado às primeiras 24 horas. Ressalta que, in casu, não houve acidente pessoal, nem intercorrência de processo gestacional, a atrair quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial, consoante art. 6o, da Resolução Normativa ANS n. 195/2009; art. 12 e 16, inc. III, da Lei no 9.656/98. Aduz que sua negativa se encontra encampada na legislação e no contrato, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito. Aduz ainda que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, inc. I, do CPC. Salienta ainda a ausência de perigo de dano irreparável à agravada. Por fim, ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, ao argumento de que se trata de monta desproporcional e desarrazoada, além do prazo para cumprimento ser exíguo, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução ou limitação temporal da multa diária para prazo razoável à sua aplicação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. Ao que consta, a agravada, beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da agravante, apresentou quadro clínico de neuronite vestibular (CID R42) e prescrição médica para internação hospitalar de emergência (id. 94195732 - p. 7, no processo originário). Todavia, a agravante negou a cobertura em razão de não cumprimento do prazo de carência contratual. Daí o possível grave prejuízo à integridade física da paciente, caso a internação clínica prescrita não fosse garantida na forma pleiteada. Afinal, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura a procedimentos indispensáveis à saúde da beneficiária do plano, ante expressa marcação médica da natureza emergencial do tratamento prescrito. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator